Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA E VALOR DO DANO MATERIAL. EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE VALOR RESIDUAL. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte credora visa à reforma da extinção da fase de cumprimento de sentença, fundamentada na satisfação do crédito (CPC, art. 924, inc. II).
2. Fatos relevantes. (i) cumprimento (provisória) de sentença foi deflagrado em dezembro de 2023, cuja força de coisa julgada teria ocorrido em agosto de 2024, na qual a seguradora/ré foi condenada a fornecer ou custear medicamentos; indenizar valores despendidos e a pagar a multa cominatória pelo descumprimento reiterado de decisões (astreintes); (ii) foram realizadas penhoras pelo Sisbajud no valor de cem mil reais, e levantada a quantia de R$16.676,00 pelo exequente; (iii) após a expedição do alvará, o e. Juízo de origem extinguiu a execução pela satisfação do crédito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação imposta ao devedor/apelado teria sido adimplida, sem satisfação das “astreintes”, se existem valores remanescentes de danos materiais impostos no título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o Código de Processo Civil, com relação à sentença que reconhece extinção da obrigação pelo pagamento, pressupõe-se, obrigatoriamente, o adimplemento integral e exaustivo de todas as obrigações previstas no título executivo judicial (art. 924, inc. II). No que se refere às “astreintes”, cabe ao juiz determinar a imposição de multa, independentemente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (art. 536, § 1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcialmente a obrigação, até mesmo supervenientemente (art. 537, §1o).
5. No caso concreto, o e. Juízo de origem declarou a satisfação integral do débito, sem considerar a multa cominatória em que o devedor incidiu no curso processual, em razão de reiterados descumprimentos de decisões cominatórias, bem como de valores residuais de reembolso.
6. O executado tentou se isentar das “astreintes” em dois agravos de instrumento, mas conseguiu apenas a redução dessa rubrica no último deles (limitação da multa total a R$ 50.000,00).
7. Apesar de a decisão cominatória das “astreintes” não precluir nem produzir coisa julgada (Tema 706-STJ), a multa aplicada foi confirmada e redimensionada por esta instância revisora. Por isso não se mostra razoável a sua exclusão, haja vista as relevantes circunstâncias do caso: multa alterada para o nível da proporcionalidade; inexistência de enriquecimento sem justa causa do credor; ausência de comprovação de causas justificativas do inadimplemento; direito tutelado de elevada importância (saúde do credor - adolescente).
8. O cumprimento forçado não gera exclusão do valor (limitado) da multa cominatória acumulada durante o período da mora, sob pena de se premiar indevidamente o recalcitrante e prejudicar o credor.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação provida. Sentença desconstituída.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, 536, 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 706. TJDFT, acórdão 1854501, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 13.05.2024; acórdão 1601805, rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, Data de Publicação: 17.08.2022; acórdão 1085367, rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, DJE : 03.04.2018.